Tribunal: TJDFT
Processo: 0744714-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0744714-95.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal da Presidente da JUCIS-DF, que é equiparável a autoridade federal por delegação, o que atrairia a competência absoluta da Justiça Federal. Logo, sequer é possível conhecer, ao menos por ora, da impetração. De qualquer sorte, assinalo que não há risco de dano de difícil reparação que justifique a excepcional atuação com base no poder geral de cautela. Nos autos do apelo, as partes poderão manifestar-se sobre esse pressuposto de validade do processo. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos principais. Informe-se ao Juízo a quo. Arquivem-se Intimem-se. Brasília, 18/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator